Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700748-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando a distribuição em duplicidade do presente Agravo, considerando o anteriormente interposto de no 0700629-53.2025.8.07.9000, determino o CANCELAMENTO da distribuição do presente recurso. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora